Tribunal: TRF3
Processo: 0001445-79.2010.4.03.6112
Órgão julgador: ; prosseguindo, no mérito, a Turma, por maioria, decidiu dar parcial provimento às apelações, para absolver os réus da terceira imputação de prática de conduta amoldada ao art. 231 do Código Penal, por abolitio criminis, ante o não amoldamento dessa conduta aos termos do art. 149-A do Código Penal; redimensionar as penas nos termos da nova legislação penal aplicável ao caso (mais favorável aos réus), fixando suas penas definitivas - pela prática de duas condutas amoldadas ao art. 149-A do CP e uma ao art. 229 do mesmo estatuto - no patamar (para cada um dos
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
19/283)

0001445-79.2010.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 59817

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS. CASA DE PROSTITUIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. TERCEIRA IMPUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. ART. 149-A DO CÓDIGO PENAL. RÉUS ABSOLVIDOS DA IMPUTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. Apelações criminais interpostas contra sentença em que foram os recorrentes condenados devido à prática, por três vezes, da conduta então tipificada no art. 231 do Código Penal.

2. Duas primeiras condutas. Ao contrário do alegado, a sentença está fundamentada nas provas produzidas na instrução processual, sob o crivo do contraditório, as quais são harmônicas com os depoimentos que foram prestados pelas vítimas na fase de investigação. Além disso, o fato de as vítimas não terem sido ouvidas em juízo não inviabilizam sua menção para a condenação, na medida em que os depoimentos que prestaram à autoridade policial foram corroborados por outros meios de prova. Logo, a condenação não está fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

3. Materialidade e autoria dos crimes de tráfico internacional de pessoa e de casa de prostituição comprovadas quanto às duas primeiras imputações.

4. Terceira imputação. Internalização de mulher de origem paraguaia que veio ao Brasil voluntariamente exercer a prostituição. A descrição da exordial se amoldava ao crime do art. 231 do Código Penal, mas não mais encontra guarida no art. 149-A do mesmo estatuto (que dá continuidade normativo-típica apenas parcial em relação ao precitado, e ora revogado, art. 231 do CP). Afinal, para que a internalização de pessoa no Brasil com finalidade de exploração sexual se amolde ao crime de tráfico internacional de pessoas, a partir da Lei 13.344/16, é necessário que isso se dê "mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso". Não comprovada a utilização de qualquer dos métodos desse rol, a conduta de trazer pessoa que aqui queira exercer a prostituição, em si, não é mais crime, embora possa haver, na sequência, outras práticas criminosas.

5. Portanto, diante da abolitio criminis a abarcar a terceira imputação vertida em desfavor dos acusados, faz-se de rigor a reforma parcial da decisão de primeiro grau, para absolver os apelantes do fato em questão.

6. Dosimetria da pena. Reconhecimento de ofício da atenuante da confissão quanto ao corréu. Súmula 231 do STJ.

7. Apelações providas em parte.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos recursos de apelação, nos termos do voto do Des. Fed. Relator; prosseguindo, no mérito, a Turma, por maioria, decidiu dar parcial provimento às apelações, para absolver os réus da terceira imputação de prática de conduta amoldada ao art. 231 do Código Penal, por abolitio criminis, ante o não amoldamento dessa conduta aos termos do art. 149-A do Código Penal; redimensionar as penas nos termos da nova legislação penal aplicável ao caso (mais favorável aos réus), fixando suas penas definitivas - pela prática de duas condutas amoldadas ao art. 149-A do CP e uma ao art. 229 do mesmo estatuto - no patamar (para cada um dos apelantes) de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, tendo estes por valor unitário o mínimo legal, nos termos do voto divergente do Des. Fed. José Lunardelli, com quem votou o Des. Fed. Fausto De Sanctis, vencido o Des. Fed. Relator, que negava provimento às apelações e, de ofício, reconhecia a atenuante da confissão espontânea em relação ao corréu.